Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-72.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em dicção ao art. 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Dessa forma, HOMOLOGO a desistência protocolizada nos autos (id. n. 58699480), para que produza seus efeitos legais.
Intime-se. Cumpra-se.
Proceda-se a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator